Tribunal: TJMT
Processo: 0002785-17.2017.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002785-17.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JAIRO CERON BERTINETTI - CPF: 285.700.060-04 (VÍTIMA), TAIRAN CASSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.502.431-04 (APELANTE), GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - CPF: 052.103.671-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEONARDO APARECIDO CARVALHO - CPF: 100.212.299-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO, PARTICIPAÇÃO DE “
SOMENOS IMPORTÂNCIA
” E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS, APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMAGENS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DO APELANTE – CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES DOS CORRÉUS

– SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – FURTO PRATICADO PELOS CORRÉUS – QUALIFICADORA PRESERVADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EXECUÇÃO DIRETA DO FURTO – RELEVANTE ATUAÇÃO PARA O SUCESSO DA PRÁTICA CRIMINOSA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – JULGADO DO TJMT – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI No 9.099/1995

–
RECURSO DESPROVIDO.

“
A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando ‘a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável [...], comprovando os fatos descritos na peça acusatória (TJMT, Ap 82478/2018)
” (TJMT, Ap N.U 0019528-41.2017.8.11.0002)

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes (CP, art. 29).

Não se reconhece a participação de menor importância se houver divisão de tarefas e efetiva contribuição do apelante para a empreitada criminosa, sem a qual o crime provavelmente não se viabilizaria, caracterizando-se, assim, a coautoria (TJMT, Ap 26887/2016).

Mantida a condenação por furto qualificado, incabível a suspensão condicional do processo, por inobservância dos requisitos legais constantes do art. 89 da Lei no 9.099/1995

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002785-17.2017.8.11.0111 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
MATUPÁ

APELANTE:

TAIRAN CÁSSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por TAIRAN CÁSSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (Código 70123), que o condenou por furto qualificado [concurso de pessoas] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155, §4o, IV, do CP - (ID 67806034/ID 67806035).

O apelante sustenta que: 1) “
não realizou os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal [...], bem como não auxiliou na eventual prática do mesmo
”; 2) inexiste vínculo subjetivo entre o apelante e o corréu; 3) sua participação “
fora de somenos importância, já que o mesmo restringiu-se, apenas, realizar um frete para o condenado Leonardo, não tendo implementado os elementos do tipo penal
”; 4) desclassificado o delito para furto simples, faria jus à suspensão condicional do processo.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora, aplicada a minorante da participação de menor importância ou seja concedida a suspensão condicional do processo (ID 67806088/ID 67806089).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 67806091/ID 67806092).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE ––PELO IMPROVIMENTO DO APELO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 75308484)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de setembro de 2017, por volta das 13 horas, na Rua 03, n° 224, bairro ZH1-001, nesta cidade de Matupá/MT, os denunciados, em unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim, subtraíram, para si ou para outrem, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) notebook, marca Sony VAIO, cor preta, modelo SVE141D11X, com carregador; 01 (um) notebook, marca LG, cor preta, modelo LGE23, Serial n. 808BZMV000443, com carregador; 01 (uma) televisão, marca Samsung 40p, cor preta, serial no Y3563XCD200096H; 01 (uma) balestra Jaguar Crossbow 175, cor preta e 01 (um) carregador de pistola, PT58, calibre 380ACP. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público de Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência Leonardo Aparecido Carvalho e Tairan Cássio Santos Pereira como incursos no art. 155, § 4°, inciso IV do Código Penal [...].”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça –ID 67749488/ID 67807046).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Em que pese a negativa dos fatos pelo acusado Tairan Cássio, do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos, verifico que seu relato não condiz com a verdade dos fatos, tendo ele apenas exercido o direito constitucional de ampla defesa.

Sem delongas, da análise das declarações em Juízo, do boletim de ocorrência, termo de entrega, relatório policial, verifico que a autoria e materialidade do delito de furto qualificado, restou amplamente comprovada para ambos os réus.

Vale registrar que um dos investigadores da polícia civil que participou da prisão do acusado Leonardo, declarou em Juízo, que o acusado na ocasião de sua apreensão confessou a prática do delito de furto, narrando que ‘Cássio’, apelido de Tairan, deu suporte para prática delituosa.

No mais, conforme depoimentos dos demais policiais que participaram das diligências, foi possível constatar, através das imagens das câmeras de segurança, que Leonardo colocou os objetos em um veículo celta de cor preta e, que identificada a placa, foi constado que referido veículo era de propriedade de Tairan, o qual confessou que deixou Leonardo no local e, depois foi buscá-lo.

Insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação [...]

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que permitam, ao menos induzir, a conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar os acusados.

Insta consignar que não há nenhuma prova nos autos que ampare a alegação do acusado Tairan de que, prestou serviço de frete para o acusado Leonardo.

Ademais, as versões apresentadas pelos acusados, neste ponto, são contraditórias, eis que Tairan alega ter deixado Leonardo na casa da vítima e, após pouco menos de quinze minutos ter ido buscá-lo, bem como afirmou que o valor combinado para o frete era de cem reais, porém Leonardo lhe pagou apenas cinquenta.

Por outro lado, Leonardo, em Juízo, declara que chegou até a residência da vítima sozinho, ocasião em que ligou para Tairan solicitando o frete, combinando o valor de cinquenta reais, todavia, por não ter referido valor trocado, lhe entregou cem reais.

Vale registrar, ainda, que conforme depoimento de Marly, mãe do acusado Tairan, este nunca tinha realizado serviço de frete, não aparando a alegação apresentada pelo acusado.

Conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito do réu à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, pois a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

Do mesmo modo, resta sobejamente comprovado nos autos a qualificadora do concurso de pessoas, visto que os crimes foram praticados pelo acusado Leonardo juntamente com Tairan que agiram mediante conluio prévio e com unidade de desígnios e divisão de tarefas. Relembrando os depoimentos, ficou demostrado que Tairan conduzia o veículo dando suporte a Leonardo, levando-o até a cidade de Guarantã do Norte/MT, logo após a prática delituosa.

Concluo, dessa forma, a reprovabilidade do comportamento dos acusados, sendo a condenação pelo crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal a medida adequada [...].”
(Suelen Barizon, juíza de Direito - ID 67806034/ID 67806035)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 67807056) e Termo de Entrega (ID 67807057), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Jairo Ceron Bertinetti, vítima (ID 67807051 e 67807057), Adenilson Alves Matos, policial civil (ID 67807056), Poliana Schrammel, policial civil (ID 67807056) e interrogados Leonardo Aparecido Carvalho, corréu (ID 67807058/ID 67807059 e ID 67807061) bem como o apelante (ID 67807051/ ID 67807052).

Em Juízo, foram ouvidos Jairo Ceron Bertinetti, vítima (ID 67806094 – Relatório de Mídias), Ronan de Oliveira Ferro, policial militar (ID 67806094 – Relatório de Mídias), Evan Bispo da Silva, policial militar (ID 67806094 – Relatório de Mídias), Poliana Schrammel, policial civil (ID 67806094 – Relatório de Mídias), Marly dos Santos Pereira, testemunha de defesa (ID 67806094 – Relatório de Mídias), Leonardo Aparecido Carvalho, corréu (ID 67806094 – Relatório de Mídias) e interrogado o apelante (ID 67806094 – Relatório de Mídias).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.9.2017, por volta das 13 horas, o corréu Leonardo Aparecido Carvalho e o apelante, agindo em unidade de desígnios, subtraíram 01 (um) notebook, marca Sony VAIO, cor preta, modelo SVE141D11X, com carregador; 01 (um) notebook, marca LG, cor preta, modelo LGE23, Serial n. 808BZMV000443, com carregador; 01 (uma) televisão, marca Samsung 40p, cor preta, serial no Y3563XCD200096H; 01 (uma) balestra Jaguar Crossbow 175, cor preta e 01 (um) carregador de pistola, PT58, calibre 380ACP

(ID 67749488/ID 67807046);

- a vítima Jairo Ceron Bertinetti, tanto na fase policial quanto judicial, relatou que chegou na sua residência e entrou pela porta da cozinha, que estava aberta, quando encontrou seu quarto revirado e deu falta dos objetos que foram subtraídos; tomou conhecimento pela polícia a respeito da participação do apelante no furto (ID 67807051, ID 67807057 e ID 67806094 – Relatório de Mídias);

- os policiais civis Adenilson Alves Matos e Poliana Schrammel realizaram diligências até o local onde o corréu Leonardo estava, no município de Guarantã do Norte, quando lograram êxito em prender o suspeito e localizaram alguns objetos subtraídos

(ID 67807056);

-

Ronan de Oliveira Ferro e Evan Bispo da Silva, policiais militares, perante a autoridade judicial, declararam que obtiveram imagens das câmeras de segurança de uma residência localizada na frente da casa da vítima, sendo possível identificar que o veículo utilizado na prática delitiva pertence ao apelante, e que “
nas imagens foi possível constatar que o segundo suspeito teria saído da residência portando uma televisão e mais alguns objetos, colocando-os no interior do veículo de Tairan
”; ao ser realizada diligência, foi abordado e teria dito que apenas deu uma carona ao corréu Leonardo;, que informou ao policiais o nome do corréu, bem como indicou o local onde o teria deixado e acompanhou os policiais até o local (ID 67806094 – Relatório de Mídias);

- Marly dos Santos Peireira, mãe do apelante, na fase judicial, asseverou que “
o acusado Tairan recebeu uma ligação e, logo após saiu afirmando que iria fazer frete para pessoa conhecida como Pedreirinho. Afirmou que não tinha conhecimento de que Tairan tenha feito frete para outras pessoas
” (ID 67806094 – Relatório de Mídias);

- Leonardo Aparecido Carvalho [corréu], em Juízo, narrou que sua sogra trabalhava na residência da vítima, motivo pelo qual pegou a chave dela e entrou no local para subtrair alguns objetos, sendo que “
ligou para Tairan fazer o frete, momento em que ele pediu para ser avisado quando ‘estivesse no jeito’ [...]; foi até a residência da vítima, abriu o cadeado do portão e, a porta da residência, adentrou e furtou os objetos, dentre eles, uma televisão, dois notebooks, um arco e uma espingarda de pressão [...], combinou de pagar o valor de cinquenta reais pelo frete, todavia, lhe entregou o valor de cem reais porque não tinha trocado, ficando combinado de pegar a diferença depois [...], Tairan lhe deixou na cidade de Guarantã do Norte/MT [...] foi sozinho até a residência da vítima e, que ligou para Tairan quando já estava no local
” (ID 67806094 – Relatório de Mídias);

- o apelante negou a prática delitiva, afirmando que o corréu pediu para que “
o levasse até a cidade de Guarantã do Norte/MT, mas antes disso que passassem em uma residência para pegar alguns objetos. Afirmou que deixou Leonardo no endereço solicitado para buscar os objetos e, foi até a casa de sua mãe. Relatou que minutos depois Leonardo lhe ligou dizendo que já havia arrumado as coisas. Afirmou que diante da ligação de Leonardo foi novamente ao endereço para buscá-lo e levá-lo até Guarantã do Norte/MT
”; no dia seguinte foi abordado em sua residência pela polícia militar, quando respondeu que deixou o corréu em Guarantã do Norte/MT; “
Leonardo disse que lhe pagaria o valor de cem reais pelo serviço, todavia, na ocasião não tinha referido valor, tendo lhe pago o valor de cinquenta reais
” (ID 67806094 – Relatório de Mídias).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos policiais militares Ronan de Oliveira Ferro e Evan Bispo da Silva, em Juízo, confirmaram que o veículo do apelante foi utilizado para a prática do furto.

A assertiva do apelante, de que teria apenas prestado um serviço de frete, revela-se inverossímil diante das contradições existentes entre as declarações dos corréus, “
eis que Tairan alega ter deixado Leonardo na casa da vítima e, após pouco menos de quinze minutos ter ido buscá-lo, bem como afirmou que o valor combinado para o frete era de cem reais, porém Leonardo lhe pagou apenas cinquenta
.
Por outro lado, Leonardo, em Juízo, declara que chegou até a residência da vítima sozinho, ocasião em que ligou para Tairan solicitando o frete, combinando o valor de cinquenta reais, todavia, por não ter referido valor trocado, lhe entregou cem reais
” (Suelen Barizon, juíza de Direito - ID 67806034/ID 67806035).

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando ‘a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável [...], comprovando os fatos descritos na peça acusatória’ (TJMT, Ap 82478/2018).
” (Ap N.U 0019528-41.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal -23.7.2019)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida, na forma qualificada do concurso de pessoas.

Quanto à participação de menor importância, o apelante executou diretamente o furto, auxiliando no transporte do corréu e dos objetos subtraídos.

Com efeito, não se reconhece a participação de menor importância se houver divisão de tarefas e efetiva contribuição do apelante para a empreitada criminosa, sem a qual o crime provavelmente não se viabilizaria, por força de coautoria (TJMT, Ap 26887/2016 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2016).

Consequentemente, o apelante não faz jus à referida minorante.

Enfim, mantida a condenação por furto qualificado, incabível a suspensão condicional do processo, por inobservância dos requisitos legais constantes do art. 89 da Lei no 9.099/1995, “
in verbis
”:

“
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)
.”

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021